Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNTANCIADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA QUANDO SE TRATA DE ARMA BRANCA. NATUREZA INSTRINSECA DE INSTRUMENTO PERFURANTE E/OU CORTANTE. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO. CRIME GRAVE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ADOLESCENTE. ABANDONO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ROTINA E DE VONTADE DE MUDAR. ATRASO ESCOLAR. USO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.

1. Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.

2. Tentativa de Roubo em concurso de pessoas e uso de arma branca (faca). Se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que o menor e outro adolescente, mediante grave ameaça, tentaram subtraíram bens de outra pessoa, configurada a prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo duplamente qualificada.

3. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo (ou tentativa) desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

4. A aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a natureza do ato infracional praticado, bem como a situação pessoal, social e familiar do adolescente infrator.

5. Recurso conhecido e desprovido.